Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000362-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), IGOR MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 065.932.781-30 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), KAIQUE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 037.646.081-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON FERREIRA MELO - CPF: 062.722.331-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEREIRA CABRAL - CPF: 081.165.081-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS - CPF: 061.717.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SANTOS DA SILVA - CPF: 860.711.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 059.573.021-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSANE SILVA - CPF: 064.722.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DHILENE AMARAL SILVA - CPF: 054.972.591-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DIENIF ERILAINE DOS SANTOS - CPF: 051.846.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA COSTA - CPF: 001.538.271-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIEL DOS SANTOS FLORENCIO - CPF: 041.754.851-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR DAMIAO DA SILVA - CPF: 041.024.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ELIAS BRANDAO DE PAULA - CPF: 045.714.041-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRET
A
DA –
1.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –
1.1.
EXTINÇÃO DESTE
PROCESSO
POR REITERAÇÃO DE PEDIDOS
AVIADOS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR
– ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE –
OFERECIMENTO
DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E POSTERIOR PROLAÇÃO DE DECISÃO INDEFERINDO A LIBERDADE DO PACIENTE
– REJEIÇÃO – 2.
MÉRITO
– 2.
1.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE
AUTORIA –
EXISTÊNCIA TANTO DA MATERIALIDADE QUANTO DOS
INDÍCIOS DE AUTORIA –

APROFUNDAMENTO DA
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA

–
2.
2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU
E
DAQUELA QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
IN
ACOLHIMENTO
– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
2.
3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
2.
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3
.
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Preliminar

1.1.
Tendo em vista que as medidas cautelares restritivas de liberdade são regidas pela cláusula
rebus sic stantibus
, segundo a qual havendo alteração dos motivos ensejadores, é possível sua revogação ou substituição por outras menos gravosas; considerando-se, ademais, que após o julgamento do
H
abeas
C
orpus
n.
1018863-72.2021.8.11.0000
, foi encerrada a instrução criminal e prolatada nova decisão indeferindo pleito liberatório do paciente, imperiosa se faz a reanálise da necessidade da sua
prisão
provisória.

2. Mérito

2.
1.
Se devidamente apontada nas decisões atacadas tanto a existência de materialidade quanto os indícios mínimos de autoria, não há que se falar em ilegalidade da prisão do preventiva do paciente. Ademais, o

habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão
aprofundada
acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
2. Tem-se por fundamentada
tanto
a
decisão que
decret
ou
a prisão preventiva do paciente
quanto à que lhe indeferiu o pedido de revogação da segregação
, a bem da ordem pública, para evitar
a
sua reiteração
delitiva, porquanto ele apresenta
histórico de crimes, a revelar
a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

2.
4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

3
.

P
reliminar rejeitada
. E
,

no mérito, p
edidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

João Guilherme
Scheffler
, em favor de
Igor Magalhães dos Santos
, apontando como autoridade coatora a
j
uíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que
o
mantém pres
o
preventivamente
em razão da suposta prática
dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006).

Colhe-se desta impetração que o
paciente foi preso no dia
16
de
setembro
de 2021,
por força do cumprimento do
mandado de prisão preventiva expedido nos autos
do processo
n.
1000675-92.2021.811.0109
,
em decorrência das
informações obtidas pela quebra do sigilo telefônico do coindiciado
Wallison
Ferreira Melo, alvo da primeira fase da
“Operação Trem Bala
”, que foi deflagrada para apurar crimes praticados por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho com atuação no Município de Marcelândia.

Sustenta o impetrante
que inexistem indícios suficientes de autoria em relação ao paciente para mantê-lo em cárcere provisório, uma vez que
não foi apreendida nenhuma quantidade de entorpecente
consigo
,
não
sendo, outrossim, p
ossível extrair da denúncia qual seria a sua participação na empreitada criminosa.

Alega
que
,

no caso em tela
,
não estão configurados os requisitos autorizadores
a decretação da
prisão preventiva, elencados no art. 312
do Código de Processo
Penal,
ressaltando que o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis
, sendo
suficiente,
portanto
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
revogação da prisão preventiva da
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou
, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em sede de
plantão
judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
114826454
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
115543978
, no qual fez um resumo d
a tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
constante
no ID
117187456
, opinou
, preliminarmente,

pelo não conhecimento desta ordem mandamental, em razão da reiteração de pedidos formulado
s
no
Habeas Corpus
n.
1018863-72
.2021.8.11.0000
.

E
, no mérito,
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
RELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção deste
processo
por reiteração dos pedidos aviados
em
h
abeas
c
orpus
anterior

Não obstante o subscritor do parecer ministerial tenha se manifestado pela extinção dest
e processo
, sob o argumento de que se trata de reiteração do
s pedidos já apreciados por esta Segunda
Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1018863-72
.2021.8.11.0000

levado a cabo no dia
24
de
novembro de 2021
, não lhe assiste razão, eis que houve alteração superveniente na situação processual do paciente.

Isso porque
constata-se
destes autos
que
,
após o julgamento da ação mandamental mencionada no parágrafo anterior, foi concluída a instrução criminal
, tendo o Ministério P
úblico, no
dia
27
de
outubro
de 2021
,
ofertado
denúncia em desfavor do p
aciente e dos demais
réus
.

Em
seguida,
em

24
de
novembro, ao apresentar sua defesa prévia,
foi requerida a revogação da
sua
prisão preventiva, sendo
prolatada nova

decisão indeferindo
o
pleito liberatório,
em
2
0 de dezembro de 2021,
contra a qual o impetrante se insurge, por meio deste
writ
.

Assim, tendo em vista que as medidas cautelares restritivas de liberdade são regidas pela cláusula
rebus sic stantibus
, segundo a qual havendo alteração dos motivos ensejadores, é possível sua revogação ou substituição por outras menos gravosas,
a
cognição da vertente ação mandamental é imperativ
a.

Diante do exposto
, rejeit
a-se
preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

O impetrante
alega ausência de justa causa para a decretação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que
inexistem indícios suficientes de autoria em relação
à sua pessoa
, uma vez que
não foi apreendida nenhuma quantidade de entorpecente com ele, além de não ser possível extrair da denúncia qual seria a participação
dele
na empreitada criminosa.

Todavia, em que pesem
tais
argumentos, durante investigações realizada pela Polícia
Judiciária
Civil no combate ao tráfico de drogas e quebra de sigilo telefônico autorizado judicialmente, o nome do paciente foi identificado na segunda fase da operação denominada
“Trem Bala”
, após acesso ao conteúdo de aparelhos celulares de alguns dos co
rréus
, que, teoricamente, integram a organização criminosa Comando Vermelho e atuavam na prática do tráfico de drogas, oportunidade em que foram
elaborados
relatórios preliminares da citada operação.

Daí porque,
consoante se vê da decisão
que está no
ID
115543977
,
ao decretar a prisão preventiva do paciente,
sua prolatora
destacou que
“
há indícios de envolvimento dos suspeitos em associação criminosa para a prática de tráfico de drogas em Marcelândia
”, ressaltando que “
o investigado WALLISON FERREIRA MELO conta com a ajuda e apoio de IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, CAMILA MONSSON FERREIRA e JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, para a venda, distribuição e recolhimento do dinheiro, nas lojinhas
”
.

Por sua vez
, a
denúncia, que se vê no ID
68858027
da Ação Penal n.
1000816-14.2021.8.11.0109
, narra a
conduta
do paciente
na empreitada criminosa
da seguinte maneira:

[
...]Ainda
,
WALLISON FERREIRA MELO
contava com o apoio direto de
CAMILA MONSSON FERREIRA
, que recolhia o dinheiro oriundo das vendas, de
IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS
, que armazenava e distribuía
o entorpecentes
, de
JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL
, para manusear a droga e revendê-las, utilizando-se dos adolescentes
Werik
Melo Ferreira e Larissa Rodrigues
Radael
.

[...]

Por sua vez,
IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS
, que até então era submisso na escala hierárquica à
WALLISON FERREIRA MELO
, era o responsável pelo armazenamento e distribuição dos entorpecentes, conforme conversa iniciada em 25/07/2021:

“(...) A conversa inicia com
Wallison
mandado mensagem de áudio pedindo para Igor deixar um dinheiro com a
Lourana
. No dia 25 de julho de 2021,
Wallison
pede para Igor fazer um corre de uma baba (balança), Igor diz que não tem e pergunta se
Wallison
não iria comprar uma,
Wallison
diz que é caro, mas
ira
ver, nisso Igor indaga se “Giza” não tinha,
Walisson
responde que não. Logo, Igor pergunta para
Wallison
se nada ainda,
Wallison
responde quantos, Igor diz que vai pegar só uma e pergunta se
Wallison
já vai solta,
Wallison
diz que sim e pede para Igor levar o dinheiro na casa de Hudson.

No dia 26 de julho de 2021, Igor manda mensagem para
Wallison
dizendo que Josi lançou um dinheiro para
Wallison
, então
Wallison
diz que irá dormir e que depois ia lançar para o Igor. Depois,
Wallison
pergunta se Igor pegou um fuzil na casa da Elen dizendo que o bagulho estava louco e que era da beiçola e vai subir, e
ta
achando que é o “Balão” (João Vitor). Nisso Igor responde que a ferramenta (arma de fogo) é de um cara da fazenda e que o mesmo já iria levar. Logo depois,
Wallison
pede para Igor ir na tia pegar 50, que ele tinha esquecido de passar e pede para Igor falar com o “Menor” para lançar o
braw
(maconha), que teria ficado de lançar.

Já no dia 27 de julho, Igor manda um áudio que a
Grazielli
fala sobre a situação do Elias e sua filha “Gaby’, em sequência pergunta se
Wallison
falou com o “Mano”. Então
Wallison
responde em mensagem de áudio, dizendo que teria falado, mas que pega aquilo lá agora (possível droga), parasse que a Polícia Tática está na cidade.

No dia 29 de julho
Wallison
manda mensagem para Igor perguntando se ele iria separar (droga) naquele dia, porém, Igor não responde. No dia 30 de julho
Wallison
manda outra mensagem para Igor dizendo que tinha virado bagunça e que tudo estava caindo em seu nome, mas que já tinha explicado, pergunta se a caixa (quantidade de droga) do “Balão”, se já tinha pagado, então Igor disse que iria até
Wallison
para conversar, pois
Wallison
diz que era do “Menor” (
Werik
), dizendo ainda, para Igor que independente que fosse o considerava, logo ambos manda figurinha com uma bandeira vermelha e de dois dedos em formato de V (sigla do comando vermelho), em seguida Igor pergunta para
Wallison
quem fazia
pix
para ele, assim,
Wallison
diz que pede para o Diego fazer para Camila e ela faz para o “Mano”, dizendo que Diego cobra para fazer o
pix
, então Igor pergunta se
Wallison
tem o número do
pix
do “Mano”, então
Wallison
responde que a Camila tem.

No dia 02 de agosto de 2021,
Wallison
manda uma mensagem de áudio por volta das 17h00min, dizendo para Igor que queria pegar 10 (quantidade de droga) a noite, pergunta se Igor já tinha separado, então Igor responde que sim e pede para esperar. Passado um tempo,
Wallison
pede para Igor levar na casa do
Isac
. Já algumas horas depois
Wallison
manda mensagem para Igor dizendo que “Josi” (Joseane Silva) queria uma conta para mandar dinheiro para Igor, dizendo que seriam R$ 100,00 reais e pede para Igor arrumar a conta que ele mandaria para Josi, então Igor pede o número da Josi, então
Wallison
repassa um print com o número (66) 9712-7232.

No dia 04 de agosto de 2021,
Wallison
manda uma mensagem de áudio para Igor alertando para ficar esperto com o CB PM Machado, pois ele tinha acabado de sair da casa do
Wallison
e estava a milhão (fazendo abordagens), então Igor responde que logo liga para
Wallison
.

No dia 06 de agosto de 2021,
Wallison
manda mensagem para Igor pedindo para falar para Cristiano passar R$ 400,00 reais e diz que irá querer 10g (quantidade de droga) dizendo ainda, para deixar guardado pra quando ele chegar de viagem. Horas depois,
Wallison
manda mensagem de áudio perguntando se Igor teria pegado o dinheiro com Cristiano (Cristiano Larsson Barcellos de Farias), então, Igor responde em áudio que não tinha pegado, mas já tinha avisado e que Cristiano iria deixar o dinheiro lá mais tarde.
Wallison
pede para Igor deixar o dele guardado. No final,
Wallison
manda print de conversa de WhatsApp para Igor, em que um usuário pede droga para ele.” (sic)

[...]

Importante consignar que, após algumas falhas perante a facção Comando Vermelho,
WALLISON FERREIRA MELO
sofreu punição e
IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS
assumiu seu posto como “disciplina”. Nesse viés, através do relatório preliminar confeccionado em 28/09/2021, é possível constatar a existência de um grupo no aplicativo WhatsApp intitulado “
Tudo nosso
”, criado por
IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS
no dia 08/09/2021, contando como participantes
AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS
,
CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS
,
JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL
, dentre outros suspeitos que são alvos da 2a Fase da Operação Trem Bala, que serão oportunamente denunciados em autos próprios.

Insta ressaltar que, o referido grupo “
Tudo nosso
” tinha o único escopo de estabelecer as diretrizes para a venda de entorpecentes na cidade de Marcelândia/MT, seja realizando pedidos, fazendo cobranças ou divulgando as normas da facção criminosa Comando Vermelho. [...].

A
inda nessa linha intelectiva, deve ser
pontuado que,
após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, ao indeferir o pleito liberatório do paciente, a magistrada ressaltou que “
Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes
”,
estando
, pois,
presentes tanto a materialidade delitiva quanto os indícios
mínimos
de autoria.

(ID
115543973
, p.
4
)

Além disso, na

consulta
ao sistema
PJe
deste Tribunal de Justiça, feita pela assessoria deste magistrado,
foi possível constatar que a
inicial acusatória foi recebida pela autoridade
judiciária
indigitada de coatora, em
27 de janeiro de
2022
,
tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 31 d
e março de 2022
, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade
a ser sanada por esta via mandamental
no que tange a tese arguida pelo impetrante.

Mas isso não bastasse, não se pode olvidar
que a
tese de negativa de autoria não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não podem ser objeto de análise nesta via, porque a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação mandamental.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no

delito imputado

à sua pessoa

é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados nestes autos, consoante acima foi afirmado.

Por outro vértice, no que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou
e que
naquela que
manteve
a prisão preventiva do paciente; bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
,
vê-se
que essas teses também
não podem
s
er a
c
olhidas
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública, justificando que o paciente é criminoso contumaz.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
na
s

decisões acima referidas:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

[...]
1. Trata-se de representação pela prisão preventiva de KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, vulgo K2 e/ou Menor do Trem Bala, WALLISON FERREIRA MELO, vulgo Bebe, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo
Poy
, IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo Caveira , JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, vulgo Balão, LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, vulgo Elias, AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS, vulgo Amanda, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, vulgo Cristiano, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, vulgo Perninha e/ou Fabinho, ROGERIO SANTOS DA SILVA, vulgo Coroa, DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA, vulgo Débora e JOSANE SILVA, vulgo Josy, prisão temporária de DHILENE AMARA SILVA, DIENIF ERILAINE DOS SANTOS e DIEGO SLVA COSTA e busca e apreensão domiciliar de todos acima citados além de DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, GESIEL DOS SANTOS e JOSIMAR DAMIÃO DA SILVA, formulada pela Autoridade Policial lotada nesta Comarca, com intuito de obter decisão judicial e o respectivo mandado de busca e apreensão domiciliar e a prisão preventiva dos alvos supra mencionados, por suposta prática/envolvimento no delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Narra a autoridade policial que em razão de quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celular apreendidos nos autos 1000634-28.2021.811.0109, foi elaborado relatório preliminar que
constatou-se
o crime organizado operacionalizado pelo Comando Vermelho nesta cidade.

A autoridade policial individualizou alvo por alvo, discriminando pormenorizadamente os diálogos entre o grupo criminoso, indicando que o grupo tem como chefe a pessoa de KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, vulgo K2 e/ou Menor

Trem Bala, o qual tem a missão de comandar o tráfico de drogas em Marcelândia/MT, tendo uma espécie de gerente do tráfico na cidade, sendo contatado ser a pessoa de WALLISON FERREIRA MELO, vulgo Bebe, uma vez que KAIQUE DE SOUZA PEREIRA encaminha os entorpecentes para que WALLISON FERREIRA MELO realize a distribuição nas lojinhas e proceda com recolhimento do dinheiro da venda, repassando os valores à KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, através de depósitos e transferidos bancárias na conta de BRENO NOGUEIRA DE SÁ.

Aponta que WALLISON FERREIRA MELO conta com a ajuda e apoio de IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo Caveira, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo
Poy
e JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, vulgo Balão, uma vez que foi possível perceber que IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, além de vender os entorpecentes, faz a guarda da droga e tem contato direto com KAIQUE DE SOUZA PEREIRA.

Além disso, relatou que CAMILA MONSSON FERREIRA realiza a
narcotraficância
, cuja missão é repassar o dinheiro arrecadado nas vendas dos entorpecentes nas lojinhas, remetendo para KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, utilizando sua conta pessoal, transacionando para BRENO NOGUEIRA DE SÁ.

Relatou que JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, além de fazer a venda de drogas, auxilia WALLISON FERREIRA MELO com o manuseio dos entorpecentes, inclusive, na pesagem. Assim, os entorpecentes são repassados para revenda aos usuários sempre em quantidade de 10 (dez) gramas, denominadas como caixinhas para as lojinhas, que nada mais é do que os traficantes cadastrados para vender os entorpecentes, do crime organizado na cidade.

Descreveu ainda que durante a perícia foi possível identificar algumas pessoas que realizam a mercancia de drogas, sendo elas: AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, LUÍZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, vulgo Elias, MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA, vulgo Maicon Bodinho, WERIK MELO FERREIRA, vulgo Menor, JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, vulgo Balão, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, vulgo Perninha e/ou Fabinho, IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo Caveira, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo
Poy
e WALLISON FERREIRA MELO, vulgo Bebe, sendo citados também as pessoas de DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, vulgo Maninha, JOSIMAR DAMIÃO DA SILVA, vulgo
Neguin
, GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO, vulgo
Gisa
e WOSHINGTON DA SILVA CAMPOS

Destacou que o grupo instituiu uma espécie de “tribunal do crime”, onde WALLISSON exerce a função de disciplina para impor as regras do Comando Vermelho aos integrantes associados que cometem erros, aplicando sanções.

Assinala a vida pregressa dos representados, indicando que eles possuem diversas passagens, incluindo tráfico de drogas neste município.

Neste norte, por acreditar estarem presentes os elementos e motivos suficientes para a prisão, bem como indícios de autoria, visando garantir a ordem pública é que representa pelo pedido de prisão preventiva.

Representou ainda pela prisão temporária de DHILENE AMARA SILVA, DIENIF ERILAINE DOS SANTOS e DIEGO SLVA COSTA, bem como pela busca e apreensão domiciliar de todos os envolvidos.

A representação veio acompanhada com: (a) relatório circunstanciado preliminar em aparelho celular, marca Samsung, de cor Branco, IMEI 356342097648808, pertencente à WALLISSON FERREIRA MELO, apreendido nos autos 1000634-97.2021.811.0109, (ID: 64104278). (b) relatório circunstanciado preliminar em aparelho celular, marca Samsung Galaxy A20s, de cor preto, IMEI 3518401115239931, pertencente à WERIK MELO FERREIRA, apreendido nos autos 1000634-97.2021.811.0109, (ID: 64104278 – PÁG. 65)

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de prisão preventiva, prisão temporária e busca e apreensão na residência dos representados, a fim de acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal e conclusão do inquérito policial (ID: 64263197).

Vieram os autos conclusos

FUNDAMENTO e DECIDO.

- DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado/representado.

Segundo o STJ,

“(...) 1. Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à culminância de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister.” (HC 125.609/GO - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma,
DJe
03/05/2010).

Conforme preceitua o artigo 311 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal.

Com relação aos representados, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35, da Lei no 11.343/06) são crimes dolosos
com penas máxima
superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I CPP) que atentam contra a ordem/saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação de fiança (art. 323, II, do CPP).

Outrossim, há indícios de envolvimento dos suspeitos em associação criminosa para a prática de tráfico de drogas em Marcelândia, nesse contexto, infere-se que a custódia cautelar também se justifica pela intensa periculosidade dos agentes e pelo concreto risco da manutenção da mercancia de entorpecentes, fato que também se justifica pelo necessário resguardo à futura aplicação da Lei Penal, no que couber
.

No caso dos autos, há robusta prova de indícios de tráfico de drogas pelos representados, consubstanciados na documentação anexa aos autos, notadamente o relatório circunstanciado preliminar que indica que o representado KAIQUE DE SOUZA PEREIRA e WALLISSON FERREIRA MELO, em contato com outros alvos da operação, fazem parte de associação criminosa para a prática de tráfico de drogas na Comarca de Marcelândia.

Denota-se pelos relatórios preliminares dos celulares apreendidos que a facção criminosa denominada de Comando Vermelho encaminha os entorpecentes para o abastecimento das bocas de fumo em Marcelândia/MT, tendo como responsável pela cidade o representado KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, que conta com apoio direto de WALLISON FERREIRA MELO, sendo este responsável pela distribuição do entorpecente.

Por sua vez, o investigado WALLISON FERREIRA MELO conta com a ajuda e apoio de
IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS
, CAMILA MONSSON FERREIRA e JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, para a venda, distribuição e recolhimento do dinheiro, nas lojinhas.

Assim, identificou-se, ainda, que os entorpecentes são revendidos aos usuários, diretamente por AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, ROGERIO SANTOS DA SILVA, DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA e JOSANE SILVA, restando, portanto, demonstrado o fumus
comissi
delicti.

[...]

Quanto aos demais representados IGOR CRISTIANO, AMANDA, MAMEDES, ROGÉRIO, DÉBORA ARAÚJO e JOSANE, também são citados em diversas conversa com WALLISSON. Vejamos trechos:

[...]

“O dialogo inicia com
Wallison
mandando mensagem para "Coroa", perguntando sobre
braw
(maconha) e que
esta
querendo um, dizendo que tá querendo trocar uma ideia. Assim, "Coroa" responde em mensagem de áudio que não pode liberar a droga para comércio, que é errado, que estava esperando a ordem de cima, mas que poderia salvar e iria ajeitar. Nisso
Wallison
pede para "Coroa" salvar em 2 finos (cigarro de maconha), então "Coroa" responde que iria mandar.

No dia 29 de julho de 2021,
Wallison
,
Werik
e "Coroa" falam sobre uma droga que "Coroa" mandou para
Wallison
, dizendo que o cara que o "Coroa" mandou na moto XTZ tinha pegado o dinheiro, mas não retornou com a droga, então "Coroa" diz que a moto XTZ é dele e que vai tomar providências. Mais tarde, "Coroa" manda uma mensagem de áudio para
Wallison
, dizendo que não sai nada sem a ordem dele e manda uma foto de uma grande porção de maconha, então,
Wallison
pergunta se a droga seria aquela. Então "Coroa" manda um vídeo mostrando uma porção de maconha num saco plástico de cor verde e mais um pedaço de maconha em outro saco, dizendo que já estava no final, mas mandaria para
Wallison
e que no outro dia chegaria mais para ele. Em sequência, manda uma foto com o entorpecente embrulhado num saco plástico de cor verde e diz em áudio que seria a droga do
Wallison
e que tinha mais de 10 gramas, dizendo que iria mandar mais, quando o pessoal dele erra, tem que pagar o show e quem erra com ele também paga.”

[...]

Nota-se do relatório preliminar que os representados estão usando outro aplicativo de mensagem denominado de
Signal
, onde restou apurado diversas conversas entre WALLISON e KAIQUE, quando ao comércio de entorpecente na cidade.

[...]

Diante de tais diálogos, sem dúvida, macula a ordem pública já que a organização criminosa formada pelos representados, levam a mercancia de entorpecentes como meio de ganhar a vida, inclusive expandindo seus “negócios” neste município reabrindo bocas de fuma desativadas.

Assim, diante dos trechos e relatos acima transcritos, tenho que, resta demasiadamente demonstrada, por ora, a configuração do fumus
comissi
delicti e presentes os fundamentos da preventiva.

A ordem pública encontra-se maculada e neste caso deve ser garantida com a prisão cautelar dos representados, em especial para combater a continuidade da organização criminosa neste município.

Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009).

Além do mais, neste cenário está claramente caracterizado a finalidade comercial

do tipo traficância somada ao risco de reiteração criminosa pelos representados, porquanto, em análise as suas vidas pregressas, denota-se a periculosidade concreta e personalidades voltadas para a prática de crimes, sendo “useiro e
veseiro
” na prática da traficância, conforme observo pelos antecedentes criminais anexos no Id: 64104279, em que os representados possuem diversos processos em tramite e condenações criminais.

“a) KAIQUE DE SOUZA PEREIRA possui várias passagens como podemos destacar a ação penal no 2735-85.2017.811.0015 (290695) em trâmite em Sinop/MT, pelo crime de tráfico de drogas e condutas afins, bem como responde a executivo de pena no 0001174- 55.2019.811.0015 também na cidade de Sinop/MT.

b) WALLISON FERREIRA MELO fora recentemente preso em flagrante, em duas oportunidades neste ano de 2021, resultando nos autos no 1000177-

93.2021.8.11.0109 e 1000634-28.2021.8.11.0109, ambos pela prática do tráfico de drogas em Marcelândia/MT.

c) CAMILA MONSSON FERREIRA possui envolvimento com a
nacotraficancia
já algum tempo, e respondeu por inúmeros atos infracionais quando ainda menor de idade.

d) IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS
além de já ter sido preso em flagrante pelo por
te
de entorpecentes, conforme consta nos autos no 1000434-55.2020.8.11.0109
, responde pelo termo circunstanciado de ocorrência no 1000545-05.2021.8.11.0109 pelo crime de desobediência, ambos na comarca de Marcelândia/MT.

e) JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL consta o auto de prisão em flagrante no 1000074- 86.2021.8.11.0109, em razão da prática tráfico de drogas e condutas afins, bem como responde ao termo circunstanciado de ocorrência no 1000545-05.2021.8.11.0109 por desobediência, em Marcelândia/MT.

f) LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA também responde ao termo circunstanciado de ocorrência no 1000545-05.2021.8.11.0109, pois estavam em conjunto aos demais, respondendo pelo delito de desobediência, em Marcelândia/MT.

g) AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS conforme aos demais suspeitos analisados acima, também responde pelo crime de desobediência, autos do termo circunstanciado de ocorrência no 1000545-05.2021.8.11.0109.

h) CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS responde as ações penais em razão do tráfico de entorpecente no 0000217-63.2019.8.11.0109 e 0000259-78.2020.8.11.0109, bem como ao inquérito policial no 1000342-43.2021.8.11.0109 pelo crime de ameaça e ao termo circunstanciado de ocorrência no 1000545-05.2021.8.11.0109, todos em Marcelândia/MT.

i) MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR fora
flagranteado
transportando entorpecentes, respondendo pela ação penal no 0000087-10.2018.8.11.0109 por tráfico e associação para o tráfico, na comarca de Marcelândia/MT.

j) ROGÉRIO SANTOS DA SILVA, conforme apurado, não reside em Marcelândia/MT, estando apenas acompanhando a construção de um silo na cidade, contudo, possui em seu desfavor o auto de prisão em flagrante no 5157-32.2019.811.0025 por homicídio simples, na comarca de Juína/MT, sendo investigado pelo inquérito policial no 854- 38.2020.811.0025 por tal fato.

k) DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA fora presa em flagrante na e encontra-se respondendo pela ação penal no 0000358-45.2021.8.12.0025, pela prática de tráfico de drogas e condutas afins, na comarca de Bandeirantes/MS.
[
...
]
”Inexoravelmente
, a ordem pública restou maculada diante da gravidade “em concreto” dos fatos a eles imputados, condutas estas altamente reprováveis.

Logo, os fundamentos da preventiva, igualmente, encontram-se evidenciados.

Assim, a prisão preventiva torna-se necessária também para o fim de coibir a continuidade delitiva pelos representados, razão pela qual deve ser assegurada a ordem pública.

Cumpre sempre ressaltar que o tráfico de drogas é crime grave, inclusive equiparado a hediondo, impondo-se firme atuação por parte do Poder Judiciário, em razão dos nocivos efeitos que dele decorrem.

Ademais, a necessidade da medida também está evidenciada porque as substâncias entorpecentes são de alta lesividade para seus consumidores, causando dependência em curto período de tempo. O seu consumo gera rompimento do usuário com a família, trabalho e estudos. Mais do que isso, vemos que na maioria dos casos leva o usuário à criminalidade, o que resta evidenciado no caso dos representados que ostentam extensa ficha de antecedentes.

Viciados não raras vezes tornam-se agressivos, inconsequente, e, no desespero para usar a droga, acabam cometendo crimes contra a vida e contra o patrimônio, dentre outros. A obsessão pelo consumo gerada pela droga domina o usuário a ponto
deste
não ligar para as consequências de seus atos, quando em busca da droga.

Com efeito, o crime de tráfico de droga é o grande mal que assola este país e a população
Marcelandense
, sendo desencadeador de outros crimes graves como furto, roubo, latrocínio e homicídio, é crime de natureza grave, elencado dentre aqueles equiparados a hediondo, devendo de toda forma, ser repelido do seio da sociedade.

Assim, repito, a ordem pública restou maculada.

Acerca do tema ordem pública, segundo entendimento jurisprudencial:

[...]

Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração. Nesse sentido é a jurisprudência do STF (RT

648/347).

Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados aos representados são de suma gravidade, além de que uma vez soltos continuam a delinquir, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

[...]

Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente amolda-se perfeitamente à hipótese.

Portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal estão a decretar a prisão preventiva dos representados.
[
...].

(ID
115543977
, p. 121/130).
Destacamos

Decisão que
indeferiu
a
revogação da
prisão preventiva do paciente

[...]
2. Do pedido de revogação da prisão preventiva de Igor Magalhães dos Santos. Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do CPP,
o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão em preventiva.

Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, de modo que a custódia cautelar se mostra necessária e adequada como forma de resguardar a ordem pública
. Ademais, tem-se que o delito de tráfico de drogas é extremamente grave, uma vez que atenta contra a ordem e saúde pública, a tranquilidade da população, além de desencadear a ocorrência de outros crimes.

Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes.

Assim, caso o postulado fosse atendido, fatalmente, haveria descrédito da função repressiva estatal no local. Não é outra a jurisprudência do Egrégio STJ:

[...]

Diante disso, liberar o acusado neste momento, seria providência temerária, trazendo ameaça óbvia à credibilidade da justiça. Desta forma, por ora, está demonstrado que a prisão do denunciado é fundamental, mantendo na íntegra a decisão proferida nestes autos.

[...]

O STJ já tem admitido a participação em organização criminosa, como justificativa para manutenção da prisão preventiva
.

[...]

Ademais, apesar do argumento lançado para instrução do pedido, no sentido de que é réu primário, possui trabalho lícito e residência fixa, e caso seja solto irá comparecer a todos os atos processuais tais fatores não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: (...) Condições pessoais favoráveis. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (
AgRg
no RHC 148.905/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
09/08/2021).

Ainda, é característica que não macula a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência no. 43, in
verbis
: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

Assim, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da sua prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas para garantia da ordem pública, que ainda necessita ser preservada, e para preservar a aplicação da lei penal.

[...]

Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro,
INDEFIRO
o pedido de reconsideração da revogação da prisão preventiva apresentada por
IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS
. [...].

(ID 115543973).
Destacamos

Depreende-se, pois, do
s
édito
s
judicia
is
acima parcialmente transcrito
s
,
que a magistrada
apontou
que
o paciente tem um histórico de recidiva na prática de infrações penais, uma vez que responde a outros processos criminais,
isso significando
dizer
que existe
o
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública
; sem contar que ele
não apresentou fato novo capaz de desconstituir a decisão que decretou
a sua
prisão preventiva.

A
propósito,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

A
demais
, a decisão
que decretou a prisão cautelar
do paciente
,
ressaltou que houve diálogos telefônicos interceptados, demonstrando que
ele
tem envolvimento com a organização criminosa denominada
Comando Vermelho
,
atuando na
venda, distribuição e recolhimento do dinheiro, nas lojinhas
,
circunstâncias, essas,
que configuram
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

Por conta disso

impende-se registrar
queo suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho já é elemento apto a revelar sua periculosidade e justificaaprisão preventivareprochadacomo forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. O suposto
envolvimento do agente com organização criminosa
revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINT
A TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe

17/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 4.
Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas. Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades.
5. De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. 6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. 8. Agravo regimental improvido
.
(STJ -
AgRg
no HC: 630395 PE 2020/0320809-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2020)
.

Destacamos

Sendo assim
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por
conseguinte,
embora
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Destarte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além
do mais
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Igor Magalhães dos Santos
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022